Tribunal: TJDFT
Processo: 0721279-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0721279-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSUE DE OLIVEIRA AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA DESPACHO Intimem-se a parte agravante para que se manifeste sobre a certidão de ID 39074480, requerendo o que entender de direito, sob pena de negativa de prosseguimento do agravo. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 13 de dezembro de 2022